Tribunal: TCU
Processo: 038.219/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 563/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno e no art. 103, § 1o, da Resolução 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente e determinar o arquivamento , dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.219/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Daniela Resende Moura de Bessa (15.377/OAB-DF) e outros, representando Promove Seguranca Eletronica Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante; 1.6.2. informar à Caixa Econômica Federal - Gilog/RE e ao representante que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.